Tribunal: TJMT
Processo: 1022132-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022132-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (ADVOGADO), HERMES HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 005.670.341-43 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE NA DATA DE ASSINATURA DO MANDADO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM INTERROGATÓRIO POLICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, sob o fundamento de que o mandado de prisão foi assinado eletronicamente após a efetivação da prisão. Sustenta ainda ausência de defesa técnica no interrogatório policial, bem como inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante de condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida e a ordem é agora apreciada no mérito.

II. Questão em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na prisão do paciente por suposta inexistência de mandado judicial válido à época da prisão; (
ii
) saber se a ausência de advogado no interrogatório policial acarreta nulidade; e (
iii
) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar os requisitos da prisão preventiva.

III. Razões de Decidir

3.
A prisão preventiva foi decretada em 25.06.2025, e a prisão foi realizada em 03.07.2025, não havendo ilegalidade, pois a assinatura eletrônica do mandado em 04.07.2025 refere-se ao registro no sistema
PJe
e não à data da ordem judicial.

4.
A jurisprudência do STJ entende ser prescindível a presença de advogado no interrogatório extrajudicial, inexistindo nulidade.

5.
A primariedade e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais, como garantia da ordem pública, conforme reiterada jurisprudência e enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.
A prisão foi fundamentada na reiteração delitiva, em face de dois furtos qualificados de alto valor e em curto espaço de tempo, com modulação dolosa da rota, abandono de carga e ausência injustificada do trabalho.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não configura ilegalidade a execução de prisão preventiva anterior à assinatura eletrônica do mandado, desde que a decisão judicial tenha sido proferida validamente. 2. A ausência de advogado no interrogatório policial não implica nulidade, segundo entendimento consolidado do STJ. 3. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a legalidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 94.584/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma,
DJe
01.10.2019; STJ,
AgRg
no RHC 149.675/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma,
DJe
11.03.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.215.783/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 23.05.2023,
DJe
31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Hiverson
Luiz Gomes da Silva em favor de
Hermes Henrique de Araújo
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/
MT.

Dessume-se da impetração que o paciente foi preso em 03 de julho de 2025, às 16h00m, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos processuais n. 1008438-15.2025.8.11.0042
, pela prática, em tese, de furto qualificado
.

O impetrante sustenta que o mandado de prisão em questão somente foi assinado em 04 de julho de 2025, às 12h57min02s, ou seja, quase 21 (vinte e uma) horas após a efetivação da prisão do paciente. Dessa forma, permaneceu encarcerado sem respaldo em ordem judicial válida por quase um dia inteiro, em afronta direta ao artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

Aleg
a
ter sido interrogado perante a autoridade policial sem a presença de seu advogado constituído. Além disso, destac
a
que as certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Estadual e pela Polícia Federal, ambas juntadas aos autos, comprovam inexistirem registros em seu desfavor, evidenciando tratar-se de réu primário. Tais circunstâncias, segundo sustenta, reforçam o equívoco e a desproporcionalidade da manutenção de sua prisão cautelar.

Por fim, sustentou a inexistência dos requisitos e pressupostos legais que autorizariam a decretação da prisão preventiva.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido o correspondente Alvará de Soltura
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A Petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do id. 297800380 ao id.

297800396.

Devidamente analisada, a liminar foi indeferida no Plantão Judiciário (id.297798867) e as informações foram prestadas pela autoridade impetrada (
id.

301995382
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no id. 304379378, opina pela denegação da ordem pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

o presente habeas corpus tem por objeto a revogação da prisão preventiva do paciente Hermes Henrique de Araújo, ao argumento de que a custódia é ilegal, uma vez que o mandado que a fundamentou foi assinado apenas cerca de 21 (vinte e uma) horas após sua efetivação, e o paciente foi interrogado perante a autoridade policial sem a assistência de seu advogado constituído. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis que recomendam a sua liberdade.

As teses não merecem acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegada ilegalidade da prisão em razão de o mandado ter sido assinado eletronicamente após a efetivação da prisão, verifica-se que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 25 de junho de 2025
,
sendo cumprida em 03 de julho de 2025
. A data da assinatura eletrônica do mandado (04 de julho de 2025) refere-se ao registro no sistema
PJe
, e não à data da
prolação da decisão de
decretação da prisão (ID.

297800381, p. 01/02). Assim, observa-se que a ordem judicial que decretou a prisão preventiva já existia e era válida no momento da prisão, não havendo qualquer mácula.

Noutro ponto,
embora a defesa alegue ilegalidade em razão da ausência de advogado ao ser realizado o interrogatório do paciente na delegacia,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido “
da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial
" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T.,
DJe
1º/10/2019)" (
AgRg
no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
de 11/3/2022). [...] (
AgRg
no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)

Além disso,
extrai-se
no boletim de ocorrência (cumprimento do mandado de prisão) que o beneficiário foi cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais
, não existindo, portanto, nenhuma irregularidade do referido ato.
(Id. 297800380 - pág. 02).

Em relação às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, é cediço que tais atributos, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é claro ao dispor que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, observa-se que o paciente não juntou aos autos a decisão que decretou a medida extrema, contudo, em consulta ao Sistema
PJe
de primeiro grau, referente aos autos n. 1008438-15.2025.8.11.0042, verifica-se que a custódia foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, bem como pelo fato de o acusado encontrar-se em local incerto e não sabido, conforme se extrai do seguinte trecho
(ID 198537479)
:

“ [...]

II -
Prisão Preventiva

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos do Inquérito Policial nº 212.4.2025.15120/DERF – Cuiabá/MT, instaurado em 05 de maio de 2025, no âmbito da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, a partir de elementos concretos coligidos pela autoridade policial, entre os quais se destacam boletins de ocorrência, relatórios de rastreamento de veículos, documentação fiscal, laudos técnicos e declarações de vítimas e testemunhas.

Os indícios de autoria recaem de forma firme sobre o representado Hermes Henrique de Araújo, apontado como responsável por dois episódios de furto qualificado de cargas pertencentes à empresa Reciclagem Indústria e Comércio de Subproduto Animais MT Ltda, que, somados, ocasionaram um prejuízo de R$374.913,00 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e treze reais
).

No primeiro episódio, ocorrido em 09 de abril de 2025, o investigado desviou uma carga de 31.560 litros de sebo bovino, avaliada em R$ 187.782,00, que deveria ser transportada até Santos/SP. Segundo relatório de rastreamento, o caminhão teve seu sinal interrompido nas proximidades de Barão de Melgaço/MT e, posteriormente, reapareceu em Jaciara/MT, sem justificativa plausível. A entrega foi falsamente registrada no sistema da empresa e, em seguida, o veículo foi abandonado em Ibaté/SP, já sem a carga.

O segundo episódio, datado de 17 de abril de 2025, revela que o representado recebeu nova carga de 32.830 kg de sebo bovino, avaliada em R$ 187.131,00, na empresa Marfrig/Várzea Grande. Ao invés de cumprir o trajeto estabelecido, permaneceu por várias horas em um posto de combustíveis abandonado, localizado no Distrito Industrial de Cuiabá/MT — local já conhecido por práticas ilícitas.
Posteriormente, retornou à empresa sem a carga e com o lacre do caminhão rompido. Inspeção técnica constatou que o tanque estava completamente vazio, havendo vestígios de material vazado no chão.

As declarações prestadas pelo gerente de logística da empresa vítima, Pedro Metello Neto, corroboram os elementos de prova reunidos, tendo em vista que relatou, perante a Autoridade Policial, de forma minuciosa, todo o histórico da viagem, desde a saída da carga até o momento da constatação da subtração, destacando que o motorista Hermes não retornou ao trabalho, deixou de atender chamadas e mensagens, vejamos:

[...] QUE, esclarece inicialmente que é gerente de logística da empresa de RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTO ANIMAIS MT LTDA, situado no Formigueiro em Várzea Grande/MT; QUE, compraram uma carga de 38 toneladas de SEBO BOVINO, da empresa MARFRIG VG, avaliado em R$ 216.600,00 (duzentos e dezesseis mil e seiscentos reais), mas o declarante encaminhou um caminhão que suporta carregar 32 toneladas 830 quilos, e o transporte ocorreu na empresa MARFRIG no dia 17/04/2025; QUE, o motorista de nome HERMES HENRIQUE DE ARAÚJO, contratado desde Outubro de 2024, saiu da empresa de reciclagem, com o caminhão de placas RAV8F91 às 12:20 horas do dia 17/04/2025 e foi efetuar o carregamento na MARFRIG VG, sendo que ele terminou o carregamento na empresa às 23:30 horas; QUE, esclarece ainda que a nota fiscal saiu às 00:58 do dia 18/04/2025; QUE, o HERMES deixou o caminhão dentro da unidade da MARFRIG e retornou no dia 18/04/2025 às 23:47 horas; QUE, dali do pátio da MARFRIG VG, era para o HERMES levar a carga para a empresa de RECICLAGEM, mas conforme o relatório de rastreamento do caminhão, o HERMES saiu no foi para o POSTO MARAJÓ (Rodovia dos Imigrantes, 117, Várzea Grande/MT) e permaneceu por lá, 20 minutos, sendo que ele movimentou para os fundos do referido posto;, sendo isso já no dia 19/04/2025, esclarecendo ainda que o HERMES chegou no pátio do posto abandonado às 00:43; QUE, após, o HERMES em vez de ir para a empresa de Reciclagem, HERMES foi sentido ao Distrito Industrial, parou num posto abandonado, local onde fica a STOP ACESSÓRIOS e o HERMES permaneceu das 00:43 até às 04:20 horas do dia 19/04/2025; QUE, HERMES chegou na empresa de Reciclagem às 06:05 horas, deixando o caminhão no pátio, entregou a nota fiscal na portaria, conforme o procedimento padrão e saiu; QUE, aparentemente o caminhão estava "carregado" com o SEBO BOVINO, avaliado em R$ 187.131,00 (cento e oitenta e sete mil, cento e trinta e um reais); QUE, esclarece ainda que o FERNANDO MANOEL SANTANA, que é Diretor da empresa de Reciclagem, estava na empresa, pois iria participar de uma reunião com o pessoal de coleta de ossos, juntamente com o analista de qualidade CLEITON; QUE, como CLEITON estava lá, foi adiantar o serviço e retirar uma amostra do sebo adquirido, mas quando o CLEITON subiu no caminhão, constatou que um dos lacres da carga estava rompido, em seguida o CLEITON subiu no caminhão e constatou que o caminhão estava vazio, sem carga; QUE, informa que o sebo é transportado num caminhão tanque e térmico, porque senão ao sebo fica duro; QUE, para retirar o sebo, é necessário uma bomba, tipo aquelas de poço; QUE, na empresa de Reciclagem eles possuem uma bomba industrial, e para descarregar, levam mais de 2 horas; QUE, para o HERMES ter descarregado o sebo (carga de mais de 32 toneladas), que aparentemente levou mais de 4 horas, o HERMES provavelmente estava com uma bomba não industrial, uma bomba pequena, e a carga foi descarregada em caminhão tanque térmico semelhante ao caminhão da empresa, ou contêineres de IBC, contêiner de plástico, e que para descarregar após, é utilizado um vapor; QUE, quando o FERNANDO conferiu o caminhão e viu que estava sem a carga, foi ligado para a empresa MARFRIG VG, e foi confirmado que havia sido carregado; QUE, então o declarante ligou para o HERMES várias vezes e este não atendeu; QUE, mandou mensagem via aplicativo whatsapp, informando o que havia ocorrido e o HERMES confirmou que havia carregado na MARFRIG VG e que havia deixado carregado no pátio da empresa Reciclagem na sexta-feira à noite; QUE, após isso, ligou várias vezes, mas o HERMES não atendeu; QUE, ligou no numeral (65) 9 8172- 2625; QUE, o endereço que consta na ficha do RH do Hermes é na RUA 03, Nº 08, QUADRA 06, BAIRRO PEDRA 90 em Cuiabá/MT; QUE, quando vieram confeccionar o Boletim de Ocorrência (2025.121842) foi verificado que o HERMES possuem várias passagens criminais. QUE, HERMES não retornou para trabalhar, está postando no status do aplicativo de whatsapp que está passeando com a família num
sitio
, ora bebendo cerveja,
curtindo
como se nada tivesse acontecido. QUE, faz juntada dos print do rastreamento do caminhão, das conversas, dos vídeos onde consta o caminhão vazio, bem como do local onde foi descarregado, que está manchas do material (sebo bovino) no chão [sic] (ID nº 193379438, pág. 07/08 – PDF) [...].

Corroborando as declarações prestadas pelo Gerente de Logística da empresa Reciclagem Indústria e Comércio de Subproduto Animais MT Ltda., constata-se, nos autos, o registro de rastreamento do caminhão utilizado para o transporte da carga subtraída, o qual comprova, de forma objetiva, o descumprimento da rota previamente estabelecida, com prolongada permanência em um posto de combustíveis abandonado, situado no Distrito Industrial de Cuiabá/MT. (...)

Observa-se, ainda, que os autos são instruídos com registros fotográficos do local onde, presumivelmente, ocorreu o descarregamento ilícito da carga, a saber, um posto de combustíveis abandonado situado no Distrito Industrial de Cuiabá/MT. As imagens evidenciam a presença de manchas visíveis no solo, compatíveis com o produto subtraído — sebo bovino —, o que reforça os indícios de materialidade delitiva e a verossimilhança das declarações colhidas durante a investigação. (...)

O acervo probatório até aqui coligido — composto por boletins de ocorrência, declarações de vítimas, relatórios de rastreamento dos veículos utilizados, registros fotográficos, laudos técnicos e o já mencionado relatório de investigação — não apenas comprova a materialidade delitiva e revela fortes indícios de autoria, como também evidencia conduta reprovável e persistente resistência à atuação estatal, que vem comprometendo o regular
des

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida desenvolvimento da investigação criminal.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Os crimes investigados nestes autos demonstram a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública, pois, o modus operandi adotado pelo representado — que envolveu o desvio de cargas de elevado valor econômico, com simulação de entrega, interrupção proposital de sinal de rastreamento, permanência em locais ermos e ausência de justificativa para a rota adotada, seguida de ocultação pessoal — revela nível de organização e premeditação na empreitada criminosa, o que agrava o risco concreto de reiteração delitiva. Tais circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, a presença do periculum
libertatis
, evidenciando o risco atual à ordem pública caso o investigado permaneça em liberdade.

Ademais, a segregação cautelar também se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Isso porque, o representado, após consumar os ilícitos, rompeu qualquer vínculo com a empresa lesada, deixou de comparecer ao local de trabalho, interrompeu todas as comunicações com os empregadores e demais envolvidas, e passou a ostentar comportamento desafiador nas redes sociais, exibindo-se em lazer com a família como se alheio estivesse à gravidade dos fato
s.

Assim, a decretação da prisão preventiva mostra-se igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o representado
encontra-se
em local incerto e não sabido, resistindo às tentativas de localização, não atendendo a chamadas telefônicas, ignorando mensagens e não comparecendo à autoridade policial, mesmo após devidamente intimado
. Todas as diligências realizadas até o presente momento — inclusive em endereços fornecidos por familiares — foram infrutíferas, conforme atestado no Relatório de Investigação n. 2025.13.44892, o qual confirma a ocultação deliberada do investigado. Diante desse cenário, não se pode ignorar a ousadia e a astúcia com que os delitos foram praticados. A conduta do representado revela sofisticação na execução criminosa, planejamento e intento reiterado, características que não apenas justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública, como demonstram, de forma concreta, o elevado risco de reiteração delitiva. Permitir que o representado permaneça em liberdade equivaleria a autorizar que encontre os mesmos estímulos e facilidades para prosseguir causando vultosos prejuízos a outras vítimas, o que deve ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. (...)” -
Decisão extraída dos autos n. 1008438-15.2025.8.11.0042 ID. 198537479.

Verifica-se que o decreto constritivo
se encontra
adequadamente fundamentado, com respaldo nos pressupostos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como na ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em análise, não se vislumbra fundamento plausível para a invalidação da decisão proferida pelo magistrado de origem. Ao contrário, restou demonstrado, de forma concreta, o
periculum
libertatis
, apto a justificar a segregação cautelar, além da presença do
fumus
comissi
delicti
, evidenciado pela comprovação da materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria.

No que tange ao
periculum
libertatis
, a
cautelaridade
processual se mostra indiscutivelmente presente, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da aplicação da lei penal.

O
modus operandi
atribuído ao paciente revela elevado grau de sofisticação e aponta para a existência de uma estrutura criminosa organizada, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva. Com efeito, a conduta descrita — consistente no desvio de cargas de alto valor econômico, mediante simulação de entrega, desligamento proposital do rastreamento do veículo, adoção de rotas injustificadas e parada em locais ermos, culminando na ocultação deliberada do bem — demonstra inequívoca premeditação e cuidadosa articulação, próprias de uma atuação meticulosa e propensa à continuidade no meio criminoso.

Além disso, conforme ressaltado pelo juízo de origem, a postura do paciente após os fatos denota clara intenção de frustrar a aplicação da lei penal. O paciente rompeu vínculos com a empresa lesada, ausentou-se do trabalho, interrompeu comunicações com empregadores e demais envolvidos, passando, inclusive, a adotar postura desafiadora em redes sociais, evidenciando desprezo pela gravidade dos ilícitos apurados.

Constatou-se, ainda, que se
encontrava em local incerto e não sabido, resistindo às diligências policiais
, recusando-se a atender chamadas, ignorando mensagens e descumprindo intimações formais, o que reforça a intenção de se furtar à persecução penal.

Diante desse quadro, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, notadamente em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, o relevante prejuízo econômico causado e o risco efetivo de reiteração delitiva.

Ressalte-se que tais circunstâncias são, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, suficientes para justificar a adoção da medida extrema, como forma de assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E DESVIO DE CARGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO DELITIVA COMPLEXA. PACIENTE FORAGIDO.
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente, acusado de receptação e desvio de grandes cargas de ração animal e outros produtos. O acusado teria alugado um galpão para armazenar as mercadorias desviadas, que seriam comercializadas posteriormente. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, nas suspeitas de reiteração delitiva e na fuga do recorrente, que não possui residência fixa no distrito da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do crime, pela fuga do paciente e pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do recorrente, como primariedade e emprego lícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta do crime e na reiteração delitiva, evidenciada pela quantidade de valor das mercadorias desviadas, além da organização e habitualidade da prática criminosa.

4. O recorrente está foragido, o que demonstra o risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da prisão preventiva para garantir o cumprimento de eventual condenação. Ademais, a ausência de residência fixa no distrito da culpa agrava a situação, tornando inviável sua soltura.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a primariedade e as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva.

6.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes no caso concreto, dada a gravidade do crime e a suspeita de reiteração delitiva, além do risco de fuga, comprometendo a aplicação da lei penal
. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.
(RHC n. 178.274/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 25/11/2024)
.”Destaquei
.

Ainda sob essa perspectiva, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
denego a ordem
pleiteada, impetrada em favor
de Hermes Henrique de Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025